Tribunal: TJMT
Processo: 0009447-39.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009447-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALISSON HERNAN SILVA DE CAMARGO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSFUCIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do apelante quando foi preso em flagrante delito dispensando quantidade e variedade de entorpecentes em local que vinha sendo monitorado e sob investigação por denúncia do comércio malsão na localidade, culminando na prisão em flagrante e apreensão da droga.

Sentença condenatória por crime de tráfico de drogas baseada na
persecutio criminis
e comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Walisson Hernan de Camargo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
9447-39.2019.811.0042
, Código: 566103, pelo Juízo da Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
. (Id. 20496474).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 20496481), a
absolvição
, nos termos nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. juízo de primeiro grau. (Id. 20496031).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso (Id. 26721994).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020